Tribunal: TJES
Processo: 5000668-65.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-65.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO AFONSO RIGO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ângelo Afonso Rigo, em ação declaratória c/c indenizatória, para declarar a inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A apelante pleiteia a validade do procedimento adotado para apuração da suposta fraude no medidor, a inexigibilidade de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado, bem como a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da suposta fraude realizado unilateralmente pela concessionária observou os direitos do consumidor, notadamente o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar a correção da sentença quanto à repetição do indébito e aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O laudo técnico produzido unilateralmente pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor e sem possibilitar sua participação no processo de aferição, viola o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A cobrança de débito oriundo de constatação unilateral de irregularidade é inexigível, sendo ilegal também a suspensão do fornecimento de energia fundada em apuração sem contraditório.

A sentença que determinou a repetição do indébito deve ser reformada por ser extra petita, uma vez que o autor não realizou qualquer pagamento e não formulou tal pedido na inicial.

A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, em razão do corte no fornecimento de energia, serviço essencial.

Em observância à Lei nº 14.905/2024, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir, desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA, e, a partir do arbitramento da condenação, incidir a Selic integralmente.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes, bem como a fixação dos honorários advocatícios sobre os respectivos proveitos econômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidades no medidor, sob pena de inexigibilidade do débito e ilegalidade da suspensão do serviço.

A produção unilateral de laudo técnico e a ausência de prévia comunicação ao consumidor tornam ilegítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura dano moral presumido.

É vedada a condenação à repetição do indébito quando inexistente pedido específico na inicial e não realizado o pagamento pelo consumidor.

Os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem observar a Selic, com dedução do IPCA até o arbitramento, e a Selic integral após esse marco, conforme Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CDC, arts. 6º, III e X, 14 e 22; CPC/2015, arts. 141 e 492; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001676-95.2023.8.08.0064, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000668-65.2022.8.08.0049

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: ANGELO AFONSO RIGO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória aj
uizada
por

A
NGELO AFONSO RIGO
, que
julgou p
arcialmente p
rocedente
s os pedidos iniciais, par
a
declarar a
inexistência da dívida indicada na exordia
l

e f
ixar os danos morais em R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).

Em suas razões de id. 12249501, sustenta a apelante, em síntese, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo a medição pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: todo o procedimento adotado pela EDP é isento e contempla a participação do consumidor em todas suas etapas, sendo facultado ao usuário o comparecimento pessoal para acompanhar a aferição do aparelho junto ao laboratório da concessionária, bem como a possibilidade de requerer nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais.

Ressalta ser necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Defende ainda ser justa e devida a cobrança, pois ainda que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, este foi beneficiado com o registro a menor da energia efetivamente consumida.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Pontua que
“não teria a Apelada como ter sucesso ao postular pela devolução de qualquer valor, até porque sequer houve o pagamento”
.

Alega, por
conseguinte
, não restar caracterizado o dano moral,
pleiteando, subsidiariamente, a redução d
o
montante

indeniza
tóri
o
.

Por fim, requer a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/24, para que
“seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros”
.

Co
ntrarrazões no id. 12249507 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Todavia, consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº
84457
), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação prévia ao apelado.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem a ciência e a participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

A
ssim,
não
obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância ao princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham
sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

A
rt. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa
a
título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento
supratranscrito
,
forçoso reconhecer a inexigibilidade d
os valores cobrados.

L
ado outro, considero que prospera a pretensão de afastamento da determinação de repetição do indébito.

O julgador
a quo
condenou a recorrente
“à repetição do indébito, no importe de R$ 18.011,32 (dezoito mil, onze reais e trinta e dois centavos), caso tenha sido pago”
.

Contudo, tenho que a determinação é
extra petita
, porquanto o apelado sequer postulou tal repetição na peça inaugural, tendo narrado, inclusive, que
“em razão do indeferimento do recurso administrativo pela concessionária de energia elétrica EDP e o
consequente não pagamento dos valores cobrados relativos ao período, referentes a suposto consumo de energia não apurado nas épocas próprias
, a concessionária Requerida realizou imediatamente e de forma arbitrária a suspensão do fornecimento de energia elétrica”,
o que denota a ausência de pagamento dos valores discutidos nesta demanda.

Desta forma, afasto a condenação à repetição do indébito.

N
o que concerne
à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor,
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada,
assim,

a ilegalidade d
o procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que
apontou
a lesão extrapatrimonial,
pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que
o valor arbitrado de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito,
sendo mister a sua manutenção.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) (...) 4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal. 6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

Por fim,
no tocante aos consectários legais da condenação
ao pagamento de indenização por danos morais
,
tenho que comporta acolhimento o pleito de incidência dos juros pela Selic, deduzido o IPCA, desde
a citação (relação contratual) e, a partir do arbitramento da condenação, deve passar a incidir a Selic em sua integralidade
.

A
propósito, este Órgão Julgador, em situações análogas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
8.
Considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, os encargos incidentes sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária até a data do arbitramento da indenização, e, após essa data, a incidência integral da taxa Selic.

[...]
(TJES; Apelação Cível nº 0001430-29.2019.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Julg: 20/03/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
8. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
[...]
(ii)
aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA, sendo que, após o arbitramento, incide apenas a SELIC.

[...]
(TJES; Apelação Cível nº 5001676-95.2023.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 30/04/2025)

De conseguinte
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,

para
decotar da sentença a determinação de repetição do indébito, bem como
determinar
que
, sobre a imposição de pagamento de danos morais,
deverá
incid
ir
juros pela
taxa
Selic, deduzido o IPCA,
a
a
partir da citação (relação contratual) até o arbitramento da condenação, quando passará, então, a incidir a Selic em sua integralidade
.

Em razão do resultado deste julgamento, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas processuais de forma
pro rata.

Quanto aos honorários advocatícios,
os litigantes
ficar
ão
responsáve
is
pelo pagamento
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o
respectivo
proveito econômico obtido
pela parte adversa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.